Tribunal: STF
Processo: RE 336680
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A
CONTRIBUINTE DO ICMS, SUBMETIDO, POR OPÇÃO, AO REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, O DIREITO DE REALIZAR O APROVEITAMENTO DE
EVENTUAIS EXCESSOS RECOLHIDOS, QUANDO A OPERAÇÃO FINAL É REALIZADA
POR VALOR INFERIOR AO PRESUMIDO, MEDIANTE SIMPLES E PRONTO
LANÇAMENTO DE CRÉDITO, INDEPENDENTEMENTE DE APURAÇÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
ALEGADA OFENSA AO ART. 155, I, B E C, C/C O ART.
150, § 7.º; E AO 24, § 5.º, DA CF/88.
Decisão que, para deferir o
mandado de segurança, não se cingiu aos fundamentos de natureza
constitucional, havendo-se embasado, por igual, na interpretação de
legislação infraconstitucional local, ponto que não restou impugnado
 no recurso especial que, de resto, não prosperou.
Circunstância
que impede a apreciação do recurso extraordinário.
Recurso não
conhecido.